Tribunal: TJDFT
Processo: 0715867-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715867-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS GABRIELE BERNARDES OLSEN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática Certidão ID no 25855464, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Inconformada, a agravante narra que no dia 18.02.2021 acessou sua conta corrente pelo aplicativo do banco e constatou que havia diversos pagamentos de boletos (27 pagamentos entre os dias 17 e 18 de fevereiro de 2021), contratação de três (3) empréstimos, além de saques dos seus investimentos, que claramente não haviam sido realizados por ela. Informa que contavam, ainda, no extrato bancário, créditos em conta corrente feitos sem a sua autorização, que advinham de resgastes de seus investimentos pessoais, bem com contratação de empréstimos. Alega que, também, foram feitos saques em sua conta poupança e resgate de seus investimentos, sendo que o suposto “hacker” utilizou todo o montante disponibilizado pelos seus créditos na conta corrente para pagar imediatamente os boletos mencionados acima. Sustenta que tentou resolver a questão administrativamente com o banco, mas essa tentativa restou infrutífera, ao argumento de que os empréstimos não foram considerados contratados de maneira irregular, sendo, portanto, válidos. Defende que houve fraude de terceiro, com a invasão da sua conta bancária. Pugna pela concessão da antecipação da tutela para suspender as cobranças e o respectivo desconto mensal das parcelas contratadas de todos os empréstimos fraudulentos, até a decisão final do processo principal. Ao final, requer o provimento do recurso para que o agravado cesse as cobranças oriundas das movimentações bancárias realizadas de modo fraudulento na conta bancária da agravante, bem como para que deixe de proceder a qualquer desconto mensal das parcelas a vencer, contratadas nos empréstimos pessoais fraudulentos listados no documento ID Num. Num. 25759906 - Pág. 10”. Este Relator deferiu a tutela antecipada pleiteada para determinar que o agravado se abstenha de cobrar dos agravantes as parcelas mensais referentes aos empréstimos questionados. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (ID no 26409007). Petição juntada pela agravante, informando que foi proferida sentença no processo de origem, razão pela qual deve ser julgado prejudicado o presente recurso (ID no 32071848). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 20.07.2021, julgando procedentes os pedidos aduzidos na inicial para declarar a inexistência dos débitos realizados em razão das contratações dos empréstimos 1) BB Crédito Automático no valor de R$ 2.063,61 – contrato 100481100015022; 2) Crédito de Salário-CDC Salário, no valor de R$ 39.650,00 – contrato 00481100015023; e 3) Crédito de Salário-CDC Salário, no montante de R$ 39.650,00 – contrato 100491100046160; condenar o requerido à restituição de R$ 127.174,26, com o decote dos valores creditados em conta em razão dos empréstimos ora invalidados, retornando as partes ao staus quo ante – o valor a ser restituído deve ser corrigido pelo INPC desde as datas de débito e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação; condenar a ré a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 6.850,00, corrigida monetariamente pelo INPC a contar da publicação desta sentença (súmula 362 STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir de 17/02/2021 (art. 398, CC, e súmula 54 STJ). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator